Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707968-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDINEY SOARES DA SILVA, ALINE MARTINS ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS As razões de apelação, embora tenham síntese processual relativa a presente apelação, trazem fundamentos e pedidos que a esse não se referem, tais como: reconhecimento por fotografia, afastamento da qualificadora do abuso de confiança, falta de materialidade e autoria por não apreensão da res furtiva ou “estilete” usado no crime, não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento da valoração negativa das consequências do crime, entre outros. Para evitar eventual nulidade por falta de defesa técnica, o advogado do réu foi intimado para apresentar novas razões de apelação. Não apresentou e nem se manifestou. Os apelantes – que foram intimados da sentença por meio do advogado constituído --, não residem mais nos endereços informados nos autos (ID 45189627). No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523 do c. STF). Evidente o prejuízo aos apelantes na apresentação de razões de apelo com teses jurídicas que não se referem aos fatos. Basta dizer que nada do que foi dito nas alegações finais é dito na apelação. Nítido que os réus encontram-se indefesos. Sobre o tema, precedente do e. STJ: “II - No âmbito do processo penal há a necessidade de que se garanta ao réu o pleno exercício do seu direito de defesa, que deve ser efetivo, real, e não apenas pro forma. III - Resta caracterizada a falta de defesa do réu, e não apenas a sua deficiência, se o defensor, não obstante tenha apresentado alegações finais, o fez apenas formalmente e com impropriedades técnicas, assumindo postura praticamente contrária aos interesses do réu ao defender punição severa para o crime por ele cometido, o que equivale ao pedido de condenação. IV - A concreta e objetiva inércia ou indiferença da defesa é de ser equiparada, conforme dicção da melhor doutrina, à sua inexistência.(Precedentes). Recurso ordinário provido para anular o processo desde o despacho de intimação do advogado para se manifestar sobre a substituição de testemunha não localizada, devendo ser oportunizada ao recorrente a constituição de novo defensor, e concedido a ele o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo da decretação de prisão, desde que concretamente fundamentada, ou outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (RHC n. 47.388/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 26/3/2015.). Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES